Tribunal: CARF
Processo: 10480.903204/2013-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.903204/2013-25
ACÓRDÃO
1402-007.213 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETRO ENERGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DA DCTF.
Constatada a existência do crédito tributário, por meio da DCTF
retificadora apresentada e outros documentos contáveis, ela deve ser
analisada pela fiscalização, em homenagem ao princípio da verdade
material no processo administrativo. Compensação deve ser homologada
se for identificado crédito, principalmente se essa confirmação vier do
relatório de diligência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso voluntário, reconhecendo o direito creditório pleiteado e homologando a compensação a
ele vinculado, até o limite reconhecido.

Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Labrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.213 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.903204/2013-25
2

RELATÓRIO
O Recurso Voluntário foi interposto em face de Acórdão que, por maioria de
votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade da contribuinte, para manter na
íntegra o Despacho Decisório que não homologou as compensações pleiteadas, em razão da
inexistência do crédito alegado para quitação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Mais especificamente, trata-se de retorno de diligência, após Resolução CARF,
reconhecendo pagamento a maior como origem de crédito de compensação. O presente processo
da DCOMP 21231.00310.230513.1.3.04-4049 informou a compensação de débitos próprios com
crédito oriundo de Pagamento Indevido ou a Maior do IRPJ, referente ao período de apuração de
31/12/2013 (4o trimestre de 2012), código de receita 0220, DARF pago no valor de R$ 188.962,02,
com pagamento a maior no valor de R$ 77.653,90.
O Despacho Decisório (Despacho Eletrônico, no de Rastreamento: 1 057811553, de
02/08/2013), não homologou a compensação em razão de não ter sido reconhecido o crédito
informado, sendo que, de acordo com o Despacho Decisório, o DARF indicado fora localizado, mas
estaria integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para a compensação solicitada.
Ato contínuo, a interessada apresentou manifestação de inconformidade alegando
que houve erro no preenchimento da DCOMP, na informação da Ficha Pagamento Indevido ou a
Maior.
A DRJ ao julgar a manifestação de inconformidade decidiu manter o Despacho
Decisório que não homologou a compensação declarada, por inexistência do crédito solicitado.
Considerou que a mera retificação da DCTF não constitui demonstração dos elementos que teriam
tornado incorreto o pagamento realizado, e que a simples alegação de que determinado valor de
tributo teria sido declarado e recolhido a maior do que o devido, não é suficiente para assegurar a
certeza de que, de fato, tenha sido o caso. Concluiu, por fim, que a contribuinte não apresentou
documentos suficientes a comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado, não havendo,
portanto, como confirmar a existência do crédito ora alegado.
O contribuinte apresentou Recurso Voluntário, tendo juntado documentos para
tentar para subsidiar a análise de seu pleito, quais sejam, Ficha 12A da DIPJ 2013, folha do Razão
Consolidado onde constaria a conta IRPJ a Recolher, comprovante de arrecadação e DCTF
retificadora.
Na apreciação das alegações do Recorrente, esta turma, por meio da Resolução n
1402-001.599, decidiu converter o julgamento em diligência para se verificar, com base nos
elementos apresentados na peça recursal, e outros entendidos pertinentes pela autoridade fiscal
local, se havia o direito creditório pleiteado pela recorrente.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.213 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.903204/2013-25
3
Após estas providências, deveria a unidade de origem elaborar relatório detalhado
e conclusivo, circunstanciando todas as informações possíveis e juntando documentos
comprobatórios necessários, bem como cientificar a Recorrente sobre o resultado da diligência,
com reabertura do prazo de 30 (trinta) dias para que, ela, querendo, venha a se manifestar
exclusivamente sobre os fatos articulados e narrados na referida diligência. Transcorrido o prazo
de trinta dias da ciência, com ou sem nova intervenção do contribuinte, o processo deveria
retornar a esta 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento, para prosseguimento de seu
julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Cuidam os autos da compensação de crédito de Pagamento Indevido ou a Maior,
Darf pago no valor de R$ 188.962,02 referente ao período de apuração de 31/12/2012, código de
receita 0220, com débito(s) próprio(s) da contribuinte.
A Recorrente alegou que retificou a DCTF onde se comprova a existência do crédito
solicitado. O contribuinte apresentou Recurso Voluntário, tendo juntado documentos para tentar
subsidiar a análise de seu pleito, quais sejam, Ficha 12A da DIPJ 2013, folha do Razão Consolidado
onde consta a conta IRPJ a Recolher, comprovante de arrecadação e DCTF retificadora.
Na apreciação das alegações do Recorrente, esta turma, por meio da Resolução n
1402-001.599 decidiu converter o julgamento em diligência para se verificar, com base nos
elementos apresentados na peça recursal, e outros entendidos pertinentes pela autoridade fiscal
local, se há o direito creditório pleiteado pela recorrente.
Recapitulando, trata-se de pedido de compensação baseado em susposto erro do
contribuinte quando do seu pagamento e, na maioria dos casos, declarado em DCTF.
A DCOMP 21231.00310.230513.1.3.04-4049 informou a compensação de débitos
próprios com crédito oriundo de Pagamento Indevido ou a Maior do IRPJ, referente ao período de
apuração de 31/12/2013 (4o trimestre de 2012), código de receita 0220, DARF pago no valor de R$
188.962,02, com pagamento a maior no valor de R$ 77.653,90.
O Despacho Decisório não homologou a compensação em razão de não ter sido
reconhecido o crédito informado, entendendo que o DARF indicado fora localizado, mas estaria
integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para a compensação solicitada.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.213 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.903204/2013-25
4
Ato contínuo, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade alegando
que houve erro no preenchimento da DCOMP, na informação da Ficha Pagamento Indevido ou a
Maior.
A DRJ ao julgar a manifestação de inconformidade decidiu manter o Despacho
Decisório que não homologou a compensação declarada, por inexistência do crédito solicitado.
Considerou que a mera retificação da DCTF não constitui demonstração dos elementos que teriam
tornado incorreto o pagamento realizado, e que a simples alegação de que determinado valor de
tributo teria sido declarado e recolhido a maior do que o devido, não é suficiente para assegurar a
certeza de que, de fato, tenha sido o caso. Concluiu, por fim, que a contribuinte não apresentou
documentos suficientes a comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado, não havendo,
portanto, como confirmar a existência do crédito ora alegado.
O contribuinte apresentou Recurso Voluntário, tendo juntado documentos para
tentar subsidiar a análise de seu pleito, quais sejam, Ficha 12A da DIPJ 2013, folha do Razão
Consolidado onde consta a conta IRPJ a Recolher, comprovante de arrecadação e DCTF
retificadora.
Na apreciação das alegações da Recorrente, esta turma, por meio da Resolução n
1402-001.599 decidiu converter o julgamento em diligência para se verificar, com base nos
elementos apresentados na peça recursal, e outros entendidos pertinentes pela autoridade fiscal
local, se há o direito creditório pleiteado pela recorrente.
Conforme é de conhecimento, existe farta jurisprudência do CARF no sentido de
que a apresentação de DCTF retificadora após a emissão de despacho decisório denegatório, não é
por si só motivo para que o crédito solicitado não seja analisado.
No presente caso a Recorrente retificou a DCTF e apresentou novos documentos da
Contabilidade Fiscal, a fim de se confirmar a existência do crédito alegado.
A Diligência realizada após a Resolução consultou a DIPJ 2013, existente nos
sistemas da RFB e confirmou que o imposto de renda a pagar apurado para o 4o trimestre de 2012
foi de R$ 111.743,96 e que houve pagamento a maior do IRPJ no valor de R$ 77.653,91.
Esclareceu ainda a diligência que o fato do pagamento não estar liberado nos
sistemas da RFB se deve ao motivo de que quando a DCTF retificadora foi transmitida o
pagamento já estava alocado ao débito declarado na DCTF retificada. Segue abaixo transcrição de
parte do relatório da Diligência:
“8. Consultando a DIPJ 2013, existente nos sistemas da RFB, verificamos que não houve
retificadora e que foi apurado um Imposto de Renda a pagar, para o 4o trimestre de 2012,
no valor de R$ 111.743,96.
O mesmo valor é encontrado no Razão Consolidado junta do pelo contribuinte, referente
IRPJ a Recolher
Provisão para IRPJ do 4o Trim 2012 ........... 134.576,71
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.213 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.903204/2013-25
5
Retenções na Fonte do 4o Trim. 2012 ....... (580,06) s/ aplicações financeiras
Retenções na Fonta de 4o Trim. 2012 ........ (22.252,69) s/Mutuos.
TOTAL ......................................................... 111.743,96
Ou seja, o imposto de renda a pagar apurado para o 4o trimestre de 2012 foi de R$
111.743,96. 9.
Considerando os pagamentos efetuados nos valores de R$ 188.962,02 e R$ 435,84 que
totaliza R$ 198.397,87 (folhas 200/203), constata-se que houve pagamento a maior do
IRPJ no valor de R$ 77.653,91. O fato do pagamento não estar liberado, nos sistemas da
RFB, ocorre porque quando a DCTF retificadora foi transmitida o pagamento já estava
alocado ao débito declarado na DCTF retificada.
III - CONCLUSÃO
10. De acordo com a Contabilidade Fiscal do contribuinte, acima referida e com sua DIPJ
2013, juntadas neste processo às folhas 92/93 e 124/199, conclui-se que no pagamento
do darf no valor de R$ 188.962,02, recolhido em 31/01/2013, código de receita 0220,
houve pagamento a maior de R$ 77.653,91.
11. Esta Informação Fiscal deverá ser cientificada ao contribuinte para manifestação no
prazo de trinta dias, caso queira, devendo ao final do prazo ser o presente processo
encaminhado ao CARF - 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento, para
prosseguimento.
Portando, o Relatório de Diligência confirma que no pagamento do DARF no valor
de R$ 188.962,02, recolhido em 31/01/2013, código de receita 0220, houve pagamento a maior de
R$ 77.653,91.
Importante destacar que ainda que a DCTF tenha sido transmitida posteriormente
ao Despacho Decisório, é certo que a declaração retificadora tem a mesma natureza da declaração
originariamente apresentada, substituindo-a integralmente, prevalecendo, assim, a declaração
retificadora.
Portanto, pode-se aplicar o entendimento de que a retificação da DCTF, mesmo
após depois de prolatado o despacho decisório, não impede o deferimento do pedido, quando
acompanhada de provas documentais comprovando o erro cometido no preenchimento da
declaração original, tal como preconiza o § 1o do art. 147 do CTN:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando
um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações
sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a
excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado
o lançamento.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.213 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.903204/2013-25
6
Assim, tendo em vista o princípio d busca da verdade material, já que a Recorrente
juntou documentos, confirmado pela diligência, daquilo que faria jus ao seu direito, voto no
sentido de se afastar o óbice de desconsideração da DCTF retificadora.
Diante de todo o acima exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e
DAR-LHE PROVIMENTO, uma vez superando a questão da DCTF, homologar integralmente a
compensação.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 221
DF CARF MF
Original